Tribunal: TJDFT
Processo: 0722947-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722947-08.2018.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA, ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE AGUIAR, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE AGUIAR, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos em face do acórdão de fls. 1/102 ID 22414628. No recurso interposto, o Autor (ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE AGUIAR) sustenta que o acórdão padece de erro material quanto ao número da Reclamação Trabalhista ajuizada em face do segundo Réu (BANCO DO BRASIL S/A). Pede o provimento do recurso para corrigir o erro material indicado. O acórdão realmente contém o erro material apontado pelo Autor quanto ao número da Reclamação Trabalhista (ID 12909948). Assim, no voto deste Relator, onde consta “O julgamento definitivo da Reclamação Trabalhista intentada pelo Autor em face do segundo Réu (RT 0000176-86.2011.5.10.0002) não induz coisa julgada, dada a distinção entre as partes, as causas de pedir e os pedidos”, passa-se a ler “O julgamento definitivo da Reclamação Trabalhista intentada pelo Autor em face do segundo Réu (RT 0000039-88.2013.5.10.0017) não induz coisa julgada, dada a distinção entre as partes, as causas de pedir e os pedidos”. Encaminhe-se os autos ao eminente relator designado, Desembargador Fernando Habibe. Brasília, 31 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator